Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. ÍNDOLE MERAMENTE ADMOESTATÓRIA. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. CAUSA SUSPENSIVA. ESBOÇO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Ante a constatação de que o excerto integrante da decisão guerreada, ao discorrer sobre a possibilidade de futura e incerta fixação de multa por litigância de má-fé, ostenta índole meramente admoestatória, inadmissível, por carência de interesse recursal, o conhecimento do agravo de instrumento interposto com o escopo de reforma do aludido tópico.
2. À luz dos comandos dos arts. 1.523, 1.641, I, e 1.723, § 3o, todos do Código Civil, afigura-se razoável a determinação judicial de correção do esboço de partilha outrora coligido aos autos, caso se verifique que pendia causa suspensiva, até então desconhecida do Juízo, de união estável existente, quando da ocorrência do óbito, entre o falecido e sua então companheira.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.